Tribunal: STF
Processo: ARE 1573093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO. INCONFORMIDADE DEFENSIVA, QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PORTE DE ARMA COMO MAJORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS, EXCLUINDO-SE A CONDENAÇÃO POR CRIME AUTÔNOMO. DESACOLHIMENTO.



    Embora na prática seja muito difícil desvincular o tráfico da violência e, por conseguinte, do próprio ato de portar arma (já que é fato notório que armas são utilizadas, de forma violenta, para assegurar o êxito das atividades ilícitas ligadas à ilícita mercancia), no âmbito jurídico é praticamente inviável vincular em uma só norma as condutas típicas de portar arma e traficar, já que para isso o inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/06 exige que a arma seja efetivamente empregada na execução da ilícita mercancia. De fato, para que a referida majorante tenha vez, é preciso que o agente, na prática do tráfico que lhe for imputado, tenha usado a arma para exercer intimidação concreta e voltada à viabilização da traficância; se não o faz, o porte do armamento caracteriza crime autônomo. Precedente.



    APLICAÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.



    REDUTORA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO NA ORIGEM. INCONFORMIDADE MINISTERIAL E DEFENSIVA. ACOLHIMENTO DA PRIMEIRA, PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. CONSEQUENTE PREJUDICIALIDADE DO PLEITO DEFENSIVO, PARA AUMENTAR A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO.



    Ficando cabalmente comprovada a dedicação do réu à ilícita mercancia de drogas, a ponto de rotineiramente atender clientes em seu telefone pessoal, ao menos dois deles por mais de ano, exclui-se a figura do tráfico privilegiado, independentemente da primariedade e da quantidade de drogas apreendidas por ocasião do flagrante.



    PERDIMENTO DE VALORES E MOTOCICLETA APREENDIDOS EM PODER DO RÉU. INCONFORMIDADE DEFENSIVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESACOLHIMENTO.



    Não merece acolhida o pedido de restituição de motocicleta e valores apreendidos quando o próprio réu admite que utilizava o ciclomotor para entregar drogas a consumo, fato confirmado pela totalidade das testemunhas de acusação ouvidas em Juízo, e a origem lícita do valor pecuniário apreendido não resta minimamente demonstrada nos autos.



    APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente